Tribunal: TCU
Processo: 045.380/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, a identificação de responsabilidades e a quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento no FIP Sondas, realizado com aportes entre 17.05.2011 a 01.09.2016, e um aporte adicional 14.11.2019, totalizando R$ 1.386.692.528,45. (no da TCE no sistema: 2352/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 930/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao investimento no FIP Sondas; Considerando que a Petros, em 2/6/2021 (peça 26, p. 1), apresentou o Relatório Preliminar de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação de eventual dano causado ao erário decorrente do investimento em quotas do FIP Sondas, concluindo que houve a violação dos deveres fiduciários necessários ao processo de tomada de decisão do investimento em destaque, por parte dos responsáveis arrolados no processo (peça 176, p. 1-5), resultando em dano à Petros; Considerando que, após exame das evidências carreadas ao processo em virtude das diligências realizadas à Petros, a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, em pareceres uniformes às peças 237-239, corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público à peça 240, propôs realizar citação solidária dos responsáveis apontados pela entidade em seu relatório de apuração, para apresentação de alegações de defesa ou recolhimento do débito apurado (R$ 1.655.052.855,53, atualizado monetariamente até 5/3/2024); Considerando que a responsabilidade pelo valor total do débito está solidariamente atribuída a todos os agentes apontados; e Considerando os fatos evidenciados, os danos quantificados e responsáveis devidamente identificados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) citar, solidariamente, os responsáveis abaixo transcritos, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto à infração aos deveres de cuidado e diligência no processo decisório que culminou no investimento malsucedido de recursos da Petros decorrentes dos investimentos realizados no FIP Sondas, haja vista a ausência das devidas análises acerca dos riscos envolvidos no negócio, em descumprimento a prescrições contidas nos arts. 4o, 9o, 10 e 11 da Resolução CMN no 3.792/2009, c/c art. 12 da Resolução CGPC 13/2004, c/c §1o do art. 9o e 63 da Lei Complementar no 109/2001, e/ou recolham aos cofres da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) os valores abaixo discriminados, atualizados monetariamente até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 17/5/2011 100,00 D1 24/6/2011 3.670.981,00 D2 29/7/2011 4.695.973,00 D3 23/8/2011 8.293.041,00 D4 4/11/2011 86.439,00 D5 10/11/2011 22.119.559,00 D6 27/12/2011 11.205.058,00 D7 13/2/2012 3.651.734,00 D8 11/4/2012 7.303.468,00 D9 07/5/2012 42.177.543,00 D10 3/8/2012 157.453.832,18 D11 3/9/2012 54.711.400,52 D12 17/9/2012 54.428.116,39 D13 10/5/2013 56.201.546,69 D14 4/10/2013 1.289.756,78 D15 16/4/2014 84.755.259,19 D16 12/5/2014 133.362.737,30 D17 09/6/2014 67.190.221,54 D18 18/8/2014 49.844.252,56 D19 27/8/2014 76.700.768,05 D20 16/10/2014 62.870.375,05 D21 13/11/2014 61.202.769,59 D22 10/12/2014 106.729.627,21 D23 7/1/2015 314.765.871,36 D24 27/8/2015 281.971,47 D25 5/10/2015 363.187,07 D26 15/12/2015 344.827,67 D27 16/5/2016 322.490,77 D28 1/9/2016 248.313,62 D29 14/11/2019 421.307,44 D30 28/4/2020 36.628,48 C 10/8/2020 926.250.000,00 C As condutas indicadas a seguir foram condições imprescindíveis para a ocorrência do prejuízo apurado nos presentes autos, razão pela qual os responsáveis devem ser citados solidariamente. a.1) Pedro Americo Herbst (CPF XXX.796.337-XX), Conduta: Assinou o Relatório GDI 002/2012 (peça 218, p. 1115-1124); a.2) Manuela Cristina Lemos Marcal (CPF XXX.977.207-XX), Conduta: Assinou o Relatório GPM 013/2012 (peça 207, p. 1-6); a.3) Carlos Fernando Costa (CPF XXX.034.738-XX), Conduta: Assinou o Relatório API 002/2011 (peça 218, p. 1132-1133) a.4) Marcelo Almeida de Souza (CPF XXX.981.477-XX), Conduta: Assinou o Relatório API 016/2012 (peça 218, p. 1135-1137); a.5) Juliana Pimentel Siqueira (CPF XXX.813.767-XX), Mariana Santa Barbara Vissirini (CPF XXX.566.157-XX), Ricardo Berretta Pavie (CPF XXX.918.527-XX), Conduta: Elaboraram o Relatório/Memorando ANP 004/2011 (peça 206, p. 7-1482) a.6) Alexandre Aparecido de Barros (CPF XXX.124.106-XX), Carlos Fernando Costa (CPF XXX.034.738-XX), Carlos Sezinio de Santa Rosa (CPF XXX.463.087-XX), Fernando Pinto de Matos (CPF XXX.514.617-XX), Humberto Santamaria (CPF XXX.943.858-XX), Luiz Antonio dos Santos (CPF XXX.774.237-XX), Marcelo Almeida de Souza (CPF XXX.981.477-XX), Manuela Cristina Lemos Marçal (CPF XXX.977.207-XX), Ricardo Berretta Pavie (CPF XXX.918.527-XX), Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes (CPF XXX.952.067-XX); Conduta: Assinaram a Ata Comin 001/2011 (peça 206, p. 2-6); a.7) Carlos Fernando Costa (CPF XXX.034.738-XX), Luis Carlos Fernandes Afonso (CPF XXX.541.738-XX), Mauricio Franca Rubem (CPF XXX.205.717-XX), Newton Carneiro da Cunha (CPF XXX.393.298-XX), Conduta: Assinaram as Atas DE-1818/2011 (peça 218, p. 1211-1220), DE-1889/2012 (peça 218, p. 1221-1233) e DE-1899/2012 (peça 218, p. 1234-1235); a.8) Diego Hernandes (CPF XXX.640.148-XX), Jorge José Nahas Neto (CPF XXX.283.417-XX), Nilton Antonio de Almeida Maia (CPF XXX.926.767-XX), Paulo Cesar Chamadoiro Martin (CPF XXX.888.025-XX), Paulo Teixeira Brandao (CPF XXX.818.907-XX), Regina Lucia Rocha Valle (CPF XXX.926.187-XX), Ronaldo Tedesco Vilardo (CPF XXX.290.307-XX; assinou também a Ata CD 457/2012), espólio/herdeiros de Yvan Barreto de Carvalho (CPF XXX.864.857-XX; assinou também a Ata CD 457/2012), Wilson Santarosa (CPF XXX.512.148-XX) Conduta: Aprovaram a aquisição de quotas do FIP SONDAS e assinaram as Atas CD-435/2011 (peça 218, p. 1244-1271) e Ata CD-457/2012 (peça 218, p. 1272-1274) b) informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução à peça 237 aos responsáveis indicados. 1. Processo TC- Processo 045.380/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aparecido de Barros (XXX.124.106-XX); Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX); Carlos Sezinio de Santa Rosa (XXX.463.087-XX); Diego Hernandes (XXX.640.148-XX); Fernando Pinto de Matos (XXX.514.617-XX); Humberto Santamaria (XXX.943.858-XX); Jorge José Nahas Neto (XXX.283.417-XX); Juliana Pimentel Siqueira (XXX.813.767-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (XXX.541.738-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.774.237-XX); Manuela Cristina Lemos Marcal (XXX.977.207-XX); Marcelo Almeida de Souza (XXX.981.477-XX); Mariana Santa Barbara Vissirini (XXX.566.157-XX); Mauricio Franca Rubem (XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX); Nilton Antonio de Almeida Maia (XXX.926.767-XX); Paulo Cesar Chamadoiro Martin (XXX.888.025-XX); Paulo Teixeira Brandao (XXX.818.907-XX); Pedro Americo Herbst (XXX.796.337-XX); Regina Lucia Rocha Valle (XXX.926.187-XX); Ricardo Berretta Pavie (XXX.918.527-XX); Ronaldo Tedesco Vilardo (XXX.290.307-XX); Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes (XXX.952.067-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX). 1.2. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Jorge José Nahas Neto; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Nilton Antonio de Almeida Maia; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Regina Lucia Rocha Valle; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Ronaldo Tedesco Vilardo; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Teixeira Brandao; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Cesar Chamadoiro Martin; Daniel Vieira Nunes da Silva (165.799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157.666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.